Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e autorizou a penhora no rosto dos autos para assegurar a execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se estavam presentes os indícios mínimos exigidos pelos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) se a penhora no rosto dos autos configura medida cautelar adequada e juridicamente possível para assegurar a utilidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base em elementos concretos constantes dos autos originários atende ao procedimento estabelecido nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil.
4. As informações registradas no processo originário revelam indícios suficientes de possível confusão patrimonial, como coincidência de endereço entre empresas, identidade de sócios, utilização sucessiva de denominações semelhantes e relação direta entre a obrigação garantida e pessoa jurídica que apresentou resistência ao cumprimento da carta fiança.
5. As alegações sobre regularidade cadastral, autonomia patrimonial e manutenção de número ativo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dizem respeito ao mérito do incidente e não afastam a abertura do procedimento próprio para apuração aprofundada.
6. A penhora no rosto dos autos caracteriza medida cautelar adequada para resguardar a utilidade do processo executivo diante da dificuldade de localização de bens e da estrutura empresarial distribuída entre diversas pessoas jurídicas vinculadas ao mesmo grupo econômico.
7. A constrição imposta não resulta em indisponibilidade imediata de bens da agravante nem afeta o desenvolvimento regular de suas atividades e possui caráter meramente conservatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas indícios mínimos de abuso da personalidade, conforme previsto no Código de Processo Civil. 2. A penhora no rosto dos autos constitui medida cautelar conservatória adequada para assegurar a utilidade da execução, especialmente diante de indícios de confusão patrimonial e dificuldade de localização de bens."
Dispositivos relevantes citados: CPC, 133 a 137 e 301; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: n/a.